Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALBER SANTOS ROCHA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JANETE TEREZINHA ROCHA. Na origem, WALBER alegou que fora casado com JANETE, com quem residia em um imóvel e do qual ambos são usufrutuários vitalícios. Com o término da relação conjugal, saiu de casa e a JANETE usufrui do bem com exclusividade, logo deve arcar com o pagamento de metade do valor correspondente ao aluguel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa. Requereu o arbitramento de aluguel a partir do ano de 2019, quando deixou o lar comum, e segundo a média de mercado. Estimou-o na quantia de R$2.000,00, cabendo à requerida arcar com a metade. Argumentou ainda que desde a separação passa por dificuldades e necessita da renda para a própria subsistência, fato demonstrado pela própria hipossuficiência já reconhecida pelo juízo, que lhe deferiu a gratuidade de justiça. A tutela de urgência liminar foi indeferida, sob o fundamento de que haveria necessidade de dilação probatória, assim como faltaria a evidência da urgência. Nas razões recursais, a parte repristinou os fundamentos da peça vestibular. Requereu “seja concedida a antecipação da tutela recursal para arbitrar em favor do Agravante aluguel mensal na monta equivalente à metade de do valor do aluguel de apartamento similar na monta sugerida de R$ 1.000,00 (mil reais)” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No caso, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos sobre os quais se funda a pretensão da parte autora reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente quanto ao valor dos aluguéis que se pede arbitramento. Assim, não emerge dos autos, neste momento processual, a percepção de verossimilhança do direito por ele invocado, uma das condições cumulativas para o seu deferimento. Ademais, não se divisa a urgência na concessão da medida, conforme colhe-se da causa de pedir lançada à peça de ingresso (ID 112490867, pág. 3): "No transcurso dessa vida a dois, decidiram após anos de convivência se divorciar, em 2019, de acordo com informações constantes nos autos do Processo n. 0745523-13.2019.8.07.0016. O Requerente saiu do imóvel em que vivia com a Requerida em 30 de novembro de 2019." (s.g.) Nesse toar, apesar do autor alegar a imprescindibilidade da medida, não há nos autos qualquer motivo que fundamente a urgência da medida, pois a instituição do usufruto vitalício em favor das partes deu-se, em análise meramente perfunctória, em 29/11/2012, conforme R.9-55681 da certidão de matrícula do imóvel acostada ao id 112492346, de modo a revelarem-se indícios de que, desde a saída da parte autora do bem, em 30 de novembro de 2019, ela já detinha ciência do direito que alega, mesmo antes até do que a sentença que decretara o divórcio das partes, acostada ao id 11249234730 vindo somente agora pleitear o arbitramento dos alugueres. Nesse contexto, não vislumbro também a presença do perigo da demora. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, insta consignar que o próprio agravante declarou em suas razões que realizou pesquisa de mercado para apurar o valor do aluguel, quando verificou sua variação de R$500,00 (quinhentos reais) a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O valor de locação depende de uma conjunção de fatores, dentre os mais relevantes a localização, tamanho, estado de conservação e amenidades existentes no imóvel. Tais elementos não são evidenciáveis de plano, logo precisarão ser apurados no curso da instrução processual, sendo imprescindível a dilação probatória. Lado outro, não há evidências do risco de perecimento do direito em se aguardar o curso regular do processo ou pelo menos até que sobrevenham mais elementos que permitam um juízo verossímil sobre o custo do aluguel. Trata-se de querela de natureza eminentemente patrimonial, sem que se evidencie qualquer risco ao resultado útil do processo. Os fundamentos invocados pelo agravante de que necessitaria dos recursos para sua própria subsistência, não se prestam à natureza do direito ora vindicado. O ordenamento jurídico prevê remédio específico para aqueles que necessitam de auxílio de seus parentes próximos para subsistência, cabendo, se for o caso, demandar a quem detenha legitimidade e pela via adequada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator